Tribunal: TJSP
Processo: 0148434-05.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Ação conexa, decorrente do mesmo fato, que foi julgada pela Colenda 30a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 30a Câmara de Direito Privado

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Ação conexa, decorrente do mesmo fato, que foi julgada pela Colenda 30a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 30a Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.